Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-12.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Embargos de Declaração no Mandado de Segurança no 1000630-12.2020.8.11.9005.
Embargante: JOÃO PEREIRA DOS ANJOS.
E M E N T A - DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte embargante.
Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos Declaratórios movidos por JOÃO PEREIRA DOS ANJOS, contra decisão proferida por este juízo, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por ele interposto.
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformada a r. decisão, ao argumento de que padece de omissão, vez que, antes de impetrar o presente mandamus, opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido nos autos do processo n. 8010131-57.2011.8.11.0024.
Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.
No caso, a decisão embargada reconheceu ser incabível o mandado de segurança impetrado contra acórdão, pois estava sendo utilizado como sucedâneo recursal, indeferindo, de plano, a petição inicial, inexistindo a omissão apontada pelo embargante.
Ante o exposto, conheço do recurso de Embargos de Declaração, e, monocraticamente, rejeito-o.
Intime-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora